Tribunal: TJSP
Processo: 0036372-48.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Jefferson Barbin Torelli
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI); São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Pretendida retificação do cálculo de penas. Detração penal decorrente do período em que a sentenciada cumpriu medida cautelar diversa da prisão consistente em recolhimento noturno e nos dias de folga. Possibilidade. Tema Repetitivo no 1155 do STJ. Necessidade de retificação do cálculo, considerado o período em que a medida foi efetivamente cumprida pela agravante. Recurso

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Pretendida retificação do cálculo de penas. Detração penal decorrente do período em que a sentenciada cumpriu medida cautelar diversa da prisão consistente em recolhimento noturno e nos dias de folga. Possibilidade. Tema Repetitivo no 1155 do STJ. Necessidade de retificação do cálculo, considerado o período em que a medida foi efetivamente cumprida pela agravante. Recurso provido.